Tribunal: STF
Processo: Rcl 81991
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO — PMVG. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO RE 1.366.243 - TEMA-RG 1.234 E DA SÚMULA VINCULANTE 60. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE, NA ORIGEM, ESTABELECE QUE A SERVENTIA JUDICIAL PROVIDENCIE A OPERACIONALIZAÇÃO PARA GARANTIA DA OBSERVÂNCIA AO PMVG. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.  RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5190649-68.2024.8.09.0000, sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 60 e ao Tema 1.234 da repercussão geral.
Em síntese, narra o ente público ter sido demandado na origem por particular, objetivando o fornecimento de medicamento, cuja aquisição foi determinada judicialmente. 
Narra que o juízo reclamado determinou que a parte autora apresentasse orçamentos para aquisição do medicamento por meio de bloqueio de valores observando o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), contudo a autora “requereu que a serventia judicial adotasse medidas diligentes para obtenção dos orçamentos necessários”  (doc. 1, p. 1/2).
Relata o Estado reclamante que informou em juízo a empresa detentora do registro do medicamento, contudo o juízo reclamado indeferiu o pedido de intervenção na cadeia de fornecedores, sob o fundamento de que não cabe ao Judiciário assumir a política de saúde que está a cargo da Administração Pública. 
Sustenta que, ao negar promover a operacionalização junto aos fabricantes para obtenção de um orçamento com valores adequados ao PMVG, a decisão reclamada viola o Tema 1.234 da repercussão geral, que “determinou expressamente que, diante de orçamentos sem observância do PMVG, a própria serventia judicial deve operacionalizar a obtenção dos valores junto ao fabricante ou distribuidor” (doc. 1, p. 7).
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 5190649-68.2024.8.09.0000. No mérito,  pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a observância da Súmula Vinculante 60 e ao Tema 1.234, a fim de que o juízo “operacionalize a obtenção de orçamentos junto a fornecedores”.  
Em que pese devidamente citada, a beneficiária deixou de apresentar contestação (docs. 15 e 22).
O TJGO apresentou manifestação, informando que foi proferida decisão em juízo de retratação em agravo interno, a qual deferiu os pedidos “de que as aquisições de medicamentos obedeçam aos limites do PMVG e que a serventia judicial providencie a necessária operacionalização para garantir o referido objetivo” (doc. 18, p. 5).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 25):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Reclamação contra decisão que, em cumprimento de sentença para fornecimento de fármaco (Fampridina), determinou bloqueio de verbas com base em orçamentos particulares. O Estado de Goiás alega desrespeito ao Tema 1234/STF e à Súmula Vinculante 60 pela não observância do teto de preços públicos (PMVG). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de decisão em juízo de retratação na instância de origem, adequando o procedimento de aquisição aos parâmetros do PMVG e delegando a operacionalização à serventia, acarreta a perda de objeto da reclamação. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. A superveniência de decisão judicial que acolhe a pretensão do reclamante, determinando a observância dos limites de preços governamentais (PMVG) e a utilização do cadastro da ANVISA, esvazia o interesse processual. 4. O alinhamento do juízo reclamado às diretrizes de governança colaborativa fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de repercussão geral satisfaz a utilidade e a necessidade do provimento buscado. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 5. Manifestação pela negativa de seguimento da reclamação constitucional. Tese da manifestação: “1. A reforma da decisão impugnada pelo juízo a quo em sede de juízo de retratação, para adequá-la ao paradigma de controle invocado, implica a perda superveniente do objeto da reclamação. 2. Desaparecida a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional em virtude da satisfação da pretensão na origem, a impetração deve ser julgada prejudicada.”

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).
 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação à Súmula Vinculante 60 e à tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.366.243 - Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral. 
Alega o Estado reclamante que, à luz dos paradigmas invocados, deveria a serventia judicial promover a operacionalização junto aos fabricantes e distribuidores do medicamento para obtenção de um orçamento com valores adequados ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).
Feitas tais considerações, constata-se, contudo, a ocorrência de fato capaz de obstar o conhecimento da presente ação.
Da manifestação apresentada pelo TJGO (doc. 18), verifica-se que o juízo reclamado proferiu decisão em juízo de retratação em agravo interno assentando, in verbis:

 “Desse modo, impõe-se, antes de qualquer bloqueio ou liberação de valores, a adoção das medidas necessárias à observância do Tema 1234/STF e à utilização do cadastro da ANVISA, quando possível.
 Tendo em vista estes nortes, caberá à escrivania judicial operacionalizar, junto à fabricantes e distribuidores, a obediência ao limites do PMVG, mas deverá o ente estatal fornecer os elementos necessários para a referida operacionalização.
No caso, o Estado de Goiás informou o nome do detentor do registro sanitário do medicamento, mas a informação sem dados adicionais necessários é inócua ou afronta a celeridade processual e o dever de cooperação do ente federado.
Desse modo, deverá o ente federado apresentar a relação de fabricantes, distribuidores ou fornecedores autorizados a realizar a venda do medicamento (caso haja outros) com observância ao PMVG (ou adotar as medidas necessárias para sua indicação), fornecendo, caso disponível, as integrais informações do cadastro das mencionadas empresas junto ao Sistema da ANVISA, bem como dados facilitadores da aquisição (telefone, endereço, whatsapp, e-mail, meio de contato para a aquisição etc.).
Diante do exposto, defiro os pedidos do agravo interno de que as aquisições de medicamentos obedeçam aos limites do PMVG e que a serventia judicial providencie a necessária operacionalização para garantir o referido objetivo.
Contudo, deverá o Estado exercer seu dever colaborativo e informar se existe mais de um fabricante, distribuidor ou fornecedor autorizado a realizar a venda do medicamento com observância ao PMVG; indicar os nomes deste(s) fabricante(s), fornecedor(es) ou distribuidor(es); fornecendo, caso disponível, as integrais informações do cadastro da(s) mencionada(s) empresa(s) junto ao Sistema da ANVISA, bem como dados facilitadores da aquisição (telefone, endereço, whatsapp, e-mail, meio de contato para a aquisição etc.); indicar preços de compras públicas já praticadas para o medicamento.” (Doc. 18, p. 4-5, grifei)

Destarte, tendo o juízo reclamado deferido o pedido para que a serventia judicial providencie a necessária operacionalização para garantir a obediência ao limites do PMVG, condicionando o objetivo apenas à cooperação do ente federado, constata-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação. 
Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
Publique-se.      
Brasília, 2 de março de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente